Tribunal: STF
Processo: HC 194152
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO EM CONTEXTO DOMÉSTICO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA DETERMINAR IMEDIATA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Cairo Manoel de Oliveira Junior, advogado, em benefício de C S S, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca pela qual indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 625.218/MG.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, tendo sido convertida a prisão em preventiva pela suposta prática, por duas vezes, dos crimes de estupro de vulnerável, menor de treze anos, neta de sua companheira e que estava sob seus cuidados (art. 217-A do Código Penal); (doc. 4).
    3. Contra a decretação da prisão preventiva se impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O indeferimento da medida liminar requerida ensejou a impetração do Habeas Corpus n. 625.218/MG no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, pelo óbice da Súmula n. 691. (fls. 31-32, doc. 8).
    4. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual se reitera a alegação de ausência de fundamentação válida para a decretação da custódia cautelar, observando ser caso de superação da Súmula n. 691/STF.
    Afirma o impetrante que o paciente “teve sua Prisão em Flagrante convertida “DE OFÍCIO” pela Magistrada de piso em Prisão Preventiva, sem o prévio requerimento do MPMG ou de qualquer outra autoridade policial. Além disso, não ouve a realização de audiência de custódia”, citando decisão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal no Habeas Corpus n. 188.888/MG, no qual se respaldaria a pretensão da defesa.
    Alega que, “ao contrário do que fora interpretado pela autoridade coatora, a norma invocada apenas lhe dispensou de proceder com a audiência, mas não lhe autorizou a agir de ofício, sem a manifestação do MP”. Estaria, assim, caracterizada decretação de prisão de ofício, com afronta ao art. 311 do Código de Processo Civil. 
    Não haveria fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, asseverando ser o paciente servidor público municipal, primário e com residência fixa. 
    Estes os requerimentos pedido:
    “ 1) Que seja conhecido o presente Recurso [em] Habeas Corpus, com o devido afastamento da Súmula 691/STF; 2) Que seja liminarmente e INAUDITA ALTERA PARS concedida à ordem no sentido de REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA, expedindo assim o competente ALVARÁ DE SOLTURA e, no mérito, que seja confirmada a ordem; 3) Que, caso os Nobres Julgadores achem necessário, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão preventiva, conforme artigo 319, CPP; 4) Que seja juntada a PROCURAÇÃO AD JUDICIA presente no ANEXO 07 deste RHC, e que se promova o devido cadastramento do procurador, devendo as publicações futuras ocorrer exclusivamente em nome do mesmo”. 
    Em 21.11.2020, requisitei prévias informações, prestadas em 25.11.2020 (doc. 13).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Embora tenha se referido na petição inicial a “Recurso em Habeas Corpus”, o impetrante peticionou, eletronicamente, registrando este processo como habeas corpus.
    6. Independente de sua autuação, os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 625.218/MG, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.20.560523-1/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça mineiro.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar o requerimento de medida liminar, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 
    8. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    9. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    10. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários a verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a prisão preventiva foi decretada com fundamento na periculosidade do agente e na gravidade em concreto de sua conduta, consistente no estupro de menor de treze anos, neta de sua companheira, em duas oportunidades em que estava sob seus cuidados, tendo, ainda, supostamente oferecido quantia em dinheiro para a prática do ato. Concluiu-se pela decretação da custódia cautelar e negativa de aplicação de medidas alternativas à prisão, “visando garantir a integridade física e mental da vítima” (fls. 59-61, doc. 4).
    No decreto prisional se assentou, quanto à prisão em flagrante, que, “no caso dos autos, sequer se passaram as 24 horas alegadas pelo flagrado, já que os pais da vítima compareceram à Delegacia às 00h05min da madrugada, noticiando o crime que supostamente teria ocorrido no dia anterior, após as 17h00min”, constando “no depoimento do condutor do flagrante que, logo após a coleta de informações, foram iniciados os rastreamentos, de modo que restou caracterizada a perseguição policial” (fls. 59-61, doc. 4). 
    A segregação cautelar do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal revelando motivos idôneos para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Violência doméstica. Estupro de vulnerável. Condenação. Manutenção da prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 146.446-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.11.2017).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO DECRETADA COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, a constrição da liberdade está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. 2. O fato de o Recorrente ter respondido em liberdade a processo na origem não impede que o juiz, ao proferir a sentença, diante de todos os elementos e com a culpa formada, decrete a prisão preventiva, como na espécie. 3. Recurso ordinário ao qual se nega provimento” (RHC n. 131.968-AgR, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe 2.3.2016).
    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Violência doméstica. Estupro de vulnerável. Condenação. Manutenção da prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta. Precedentes. Questão decidida em impetração anteriormente dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Reiteração configurada. Agravo regimental não provido. 1. Constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime. 2. O recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e as mesmas causas de pedir do HC nº 146.446/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior, cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 3. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de “habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 150.311-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.2.2018).
    11. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento jurídico apropriado, que se recomenda seja com a urgência e a preferência que o caso requer, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Registre-se, quanto à suposta decretação da prisão preventiva de ofício, que o caso é de flagrante delito apresentado para homologação pelo Poder Judiciário pela autoridade policial no contexto de violência doméstica (neta da companheira do acusado, que estava sob seus cuidados). Assim, a prisão preventiva, na espécie, tem amparo no art. 313 do Código de Processo Penal, em cujo inc. III (não alterado pela Lei n. 13.964/2019), expressamente se autoriza sua decretação na situação de “o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”.
    As informações prestadas pelo magistrado processante evidenciam que, ao contrário do que alegado pela defesa, o Ministério Público estadual se manifestou às fls. 31-35 do auto de prisão em flagrante delito, requerendo a decretação da prisão preventiva do paciente (doc. 14). Portanto, não se há cogitar, na espécie, de custódia cautelar decretada de ofício. 
    Tem-se que a prisão está embasada no ordenamento processual vigente, tendo sido decretada com fundamento nas circunstâncias específicas do caso, entendendo as instâncias antecedentes que a medida seria a única capaz de “garantir a “integridade física e mental da vítima” (fls. 59-91, doc. 4).
    12. Não há embasamento para se acolher a pretensão de soltura imediata ou de substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares alternativas, especialmente quando a necessidade de decretação da prisão preventiva foi revista e mantida pelas instâncias antecedentes e o paciente já foi posteriormente denunciado.
    Anote-se que, à semelhança do que decidido pelo Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento da Suspensão de Liminar n. 1.395, eventual ilegalidade decorrente de procedimento formal no rito das prisões cautelares não importa, necessariamente, a soltura imediata do custodiado, especialmente quando as circunstâncias do caso em análise revelam a necessidade de manutenção da segregação preventiva. 
    13. Embora não se verifique ilegalidade ou teratologia que justifique a revogação imediata da prisão preventiva do paciente, como antes anotado, a obrigatoriedade da audiência de custódia foi assentada por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347 (Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.2.2016), reiterado em outros precedentes, nos quais tem sido determinada sua realização no prazo de vinte e quatro horas (Rcl n. 27.393, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 19.6.2017; Rcl n. 25.717-MC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 8.5.2017; e HC n. 133.992, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.2.2016). 
    Com o advento da Lei n. 13.964/2019, a realização da audiência de custódia é imperativo no direito positivo (art. 310 do Código de Processo Penal), no qual se prevê: “Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público”.
    Mesmo justificando ausência da audiência de custódia por normativa do Conselho Nacional de Justiça e em ato do tribunal de origem, este Supremo Tribunal decidiu pela necessidade de sua efetivação, concedendo ordem de ofício para essa finalidade, como, por exemplo, no Habeas Corpus n. 190.366, de que fui Relatora:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO” (HC n. 190.366, de que fui Relatora, DJe de 18.9.2020).
    14. Acresça-se que a audiência de instrução, inicialmente marcada por videoconferência para 17.11.2020, foi remarcada para 3.12.2020, em razão “de uma queda no fornecimento de internet” (doc. 17). Assim, não se tem, no caso, ato processual posterior, com a presença do acusado, de sua defesa, do órgão do Ministério Público e do magistrado processante, que pudesse suprir a finalidade da audiência de custódia.
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar ao juízo da Vara Única da Comarca de Coromandel/MG realizar, de imediato, audiência de custódia com a presença do paciente, da defesa técnica e do órgão do Ministério Público, física ou virtual, observadas as peculiaridades locais da prestação jurisdicional em razão da pandemia da Covid-19, e decidir como de direito sobre a prisão cautelar.
    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Vara Única da Comarca de Coromandel/MG, ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais e ao Superior Tribunal de Justiça para tomarem ciência desta decisão.
    Esta decisão não prejudica o trâmite dos processos pendentes de conclusão de julgamento nas instâncias antecedentes.
    Remeta-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.
     Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.
    Brasília, 26 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora